Tribunal: TJMT
Processo: 0018196-26.2011.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018196-26.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS FLORENCIO DE ASSIS - CPF: 015.004.891-23 (APELANTE), GLECIO JOSE FIGUEIREDO SILVA - CPF: 017.918.521-73 (APELANTE), LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.420.621-92 (ADVOGADO), HERMINIO FLORENCE DA SILVA - CPF: 361.766.641-87 (ASSISTENTE), BENEDITA ALMEIDA DE FIGUEIREDO - CPF: 388.030.621-49 (ASSISTENTE), VAGNER DULINO DOS SANTOS - CPF: 024.273.601-71 (ASSISTENTE), CLEBERSON FELEX DA SILVA - CPF: 034.447.931-54 (ASSISTENTE), JANE MARIS MULLER BECK - CPF: 319.067.020-04 (ASSISTENTE), LEANDRO ALMEIDA FRANCA - CPF: 018.641.441-22 (ASSISTENTE), LEONARDO MULLER BECK (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado pelo motivo torpe. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos em relação à qualificadora. Executor. Suficiência probatória. homicídio privilegiado não reconhecido. Soberania dos veredictos. Condenação do primeiro apelante preservada. Partícipe. torpeza contraria às provas dos autos. Submissão a novo julgamento. Desprovimento [primeiro apelante]. Provimento [Segundo apelante].

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou por homicídio qualificado (motivo torpe), visando a submissão a novo julgamento ou a redução da pena.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1)
decisão dos jurados manifestamente contraria a prova dos autos em relação ao motivo torpe; (2) homicídio privilegiado [primeiro apelante]
; (3) participação de menor importância [segundo apelante].

III. Razões de decidir

Os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova.

O homicídio cometido por
dívidas relacionadas ao tráfico de drogas configura a qualificadora de motivo torpe.

A
incidência da causa especial de diminuição de pena [homicídio privilegiado] pressupõe que a
violenta

emoção
seja intensa e que esta decorra de provocação injusta, o que não se afigura corroborado pela dinâmica do crime narrada pelas testemunhas.

A
motivação torpe do segundo apelante [partícipe] não está demonstrada por qualquer elemento de convicção produzido em Juízo, mas contraposta pelos depoimentos em Juízo.

O motivo torpe, qualificadora de natureza subjetiva, comunica-se ao partícipe se esse tinha conhecimento da motivação do crime ao qual aderiu e contribuiu para a realização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do primeiro apelante desprovido e do segundo apelante provido.

A motivação torpe do partícipe não está demonstrada por qualquer elemento de convicção, mas contraposta pelos depoimentos em Juízo, afigurando-se a decisão dos jurados contrária a prova dos autos, devendo ser anulada a fim que seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, § 2o, I; art. 33, § 2o, 'a'.

Jurisprudência relevante:
STF,
RE no 597270 QO-RG – Relator Min. Cezar Peluso – Repercussão Geral – 5.6.2009;
STJ,
AREsp 2020978/DF – Relator Min. Rogério Schietti Cruz – 2.5.2022
;
HC 23.529/MG – Relator Min. Gilson Dipp – Quinta Turma – 20.5.2003; Súmula 231;

AgRg no REsp no 1882605/MS, Relator Min. Joel Ilan Paciornik - 25.8.2020;
TJMT,
Enunciado Criminal 13;
RSE no 0014710-96.2012.8.11.0042 – Relator Des. Paulo da Cunha – 8.12.2022;
AP 158598/2016 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.2.2017;
RvC 1011799-74.2022.8.11.0000 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 14.2.2023;
AP 1006760-96.2022.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 8.8.2022; AP 0000444-61.2016.8.11.0108 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 12.3.2019; AP 0009840-81.2007.8.11.0042 – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 26.2.2024; AP 0013216-09.2018.8.11.0004 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.8.2023; TJDFT, RESE 20120510091147 – Relator Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013.

Doutrina relevante:
NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0018196-26.2011.8.11.0042 – COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTES:

MARCOS FLORENCIO DE ASSIS

GLECIO JOSE FIGUEIREDO SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCOS FLORENCIO DE ASSIS e GLECIO JOSE FIGUEIREDO SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (no
0018196-26.2011.8.11.0042
), que os condenou por homicídio qualificado [motivo torpe]
a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado –
art. 121, § 2o, I, do CP – (ID 230478221).

MARCOS FLORENCIO DE ASSIS sustenta que: 1)
“o
motivo do crime não deve ser considerado como torpe”
por não ter sido praticado
“com objetivo de ganancia e ambição [...] tampouco ficou comprovada a [...] vingança”
; 2)
“agiu [...] sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima”
, a caracterizar homicídio privilegiado.

Requer o provimento para que reduzida a pena.

Prequestiona
“os ar
tigos 59, 68 do Código Penal e dos art. 93, IX”
, c/c
“art. 5o, incisos LIV, LV e LVII”
, da CF/88
(ID 230478233).

GLECIO JOSÉ FIGUEIREDO SILVA sustenta que: 1) a decisão seria contrária à prova dos autos sob a assertiva de que
“a

torpeza [...] deveria ser atribuída tão somente [...] ao executor direto”
[MARCOS FLORENCIO DE ASSIS]; 2)
“se limitou [...] a dar fuga da cena do crime”
, a ensejar reconhecimento da participação de menor importância.

Requer o provimento para que seja anulada a sessão plenária, a fim de que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas (ID 202650768).

A 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 230478236).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – TESE ACUSATÓRIA QUE ENCONTRA AMPARO NO CADERNO PROBATÓRIO – AUTORIA E MATERIALIDADE NECESSÁRIOS PARA FUNDAMENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO IDENTIFICADO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ), SENDO IMPOSSÍVEL AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB PENA DE OFENDER O PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5o, XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988) E O DISPOSTO NO ART. 593, III, C E D, E § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, EXCLUIR QUALIFICADORAS E RECONHECER CAUSAS ESPECIAIS DE DIMINUIÇÃO DE PENA NÃO ANALISADAS OU RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 239074178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Na noite do dia 05/10/2011, por volta de 20h00min, em via pública, em frente ao Bar do "Seu Zé", na rua da linha de ônibus do bairro Canjica, nesta cidade e comarca da Capital, os denunciados MARCOS FLORÊNCIO DE ASSIS e GLÉCIO JOSÉ FIGUEIREDO SILVA, em concurso de agentes, com idêntico liame subjetivo e divisão de tarefas – imbuídos por inequívoco animus necandi – mataram LEONARDO MULLER BECK, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferindo disparos de arma de fogo (não apreendida) que lhe provocaram as lesões descritas no mapa topográfico e exame pericial no 1.9067.1.2011.21400-01 (fls. 67/75) que foram a causa eficiente de sua morte.

Consoante se extrai do caderno informativo, os denunciados e a vítima se conheciam há longa data, eis que residiam no mesmo bairro. No dia do crime, no período da tarde, durante uma partida de futebol, o denunciado MARCOS e a vítima LEONARDO tiveram um desentendimento motivado por uma dívida de drogas, mas logo tiveram os ânimos apaziguados pelos colegas.

Na mesma data, no início da noite, o denunciado e a vítima encontraram-se novamente próximo ao Bar Altas Horas, onde reataram as discussões diante de várias testemunhas, tendo se aproximado do local o codenunciado GLECIO, quando, de inopino, MARCOS sacou uma arma de fogo e, sem oportunizar qualquer chance de defesa, efetuou dois disparos contra a vítima, alvejando-o com um projétil nas costas (região lombar direita) que lhe derrubou contra o solo. Nesse momento, a vítima ainda implorou por sua vida, mas o denunciado MARCOS desferiu mais um disparo contra a cabeça de LEONARDO (região temporal direita) - fls. 70.

Em seguida o codenunciado GLÉCIO deu carona (motocicleta Honda Fan, de cor preta, placa NJG-5596) ao comparsa MARCOS, para que este deixasse a cena do crime o quanto antes.

A vítima foi levada ao Pronto Socorro Municipal da Capital, mas veio a falecer no dia seguinte (06/10/2011), às 15h20min em decorrência de traumatismo cranioencefálico, consoante Certidão de Óbito acostada as fls.44.

Apurou-se que a discussão entre o denunciado MARCOS e a vítima teve como raiz o fato do denunciado dever uma quantidade de drogas ilícitas e a vítima o estaria cobrando frequentemente, residindo aí a motivação torpe do crime.

Interrogado, MARCOS confessou a autoria do crime. Já o denunciado GLÉCIO, por sua vez, sustentou que fora coagido por MARCOS a prestar o auxílio (fuga da cena do crime), o que foi desmentido pelas testemunhas e pelo próprio comparsa MARCOS.

Ante o exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar MARCOS FLORENCIO DE ASSIS e GLENIO JOSÉ FIGUEIREDO SILVA como incurso no art. 121, § 2o, inc. I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal [...].”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça – ID 230476819-fls.1/4).

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“
1a série – Homicídio consumado – acusado
MARCOS FLORENCIO DE ASSIS
.

Primeiro Quesito
(materialidade): No dia 05/10/2011, por volta das 20h00min, em via pública, em frente ao Bar do “Seu Zé”, na rua da linha de ônibus do bairro Canjica, nesta capital,
LEONARDO MULLER BECK
foi atingido por dois disparos de arma de fogo em sua cabeça e na região lombar, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de Id. 39403735 – Pág. 14/18, tendo as lesões dado causa à sua morte?

( 4 ) SIM ( 0 ) NÃO

Segundo quesito
(autoria) O acusado
MARCOS FLORENCIO DE ASSIS
praticou os atos tratados no primeiro quesito?

( 4 ) SIM ( 0 ) NÃO

Terceiro quesito
(quesito legal): O jurado absolve o acusado
MARCOS FLORENCIO DE ASSIS
?

( 0 ) SIM ( 4 ) NÃO

Quarto quesito
: (causa de diminuição): O acusado
MARCOS FLORENCIO DE ASSIS
agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?

( 2 ) SIM ( 4 ) NÃO

Quinto quesito:
(qualificadora): O acusado
MARCOS FLORENCIO DE ASSIS
praticou

o crime por motivo torpe, em razão das constantes cobranças de dívidas relacionadas a substâncias entorpecentes e para se mostrar valente?

( 4 ) SIM ( 0 ) NÃO

2a série – Homicídio consumado – acusado
GLECIO JOSE FIGUEIREDO SILVA
.

Primeiro Quesito
(materialidade): No dia 05/10/2011, por volta das 20h00min, em via pública, em frente ao Bar do “Seu Zé”, na rua da linha de ônibus do bairro Canjica, nesta capital,
LEONARDO MULLER BECK
foi atingido disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de Id. 39403735 – Pág. 14/18, tendo as lesões dado causa à sua morte?

( 4 ) SIM ( 0 ) NÃO

Segundo quesito
(autoria) O acusado
GLECIO JOSE FIGUEIREDO SILVA
concorreu de qualquer modo para que terceiro efetuasse os disparos de arma de fogo em face da vitima que foram as causas eficientes de sua morte?

( 4 ) SIM ( 1 ) NÃO

Terceiro quesito
(quesito legal): O jurado absolve o acusado
GLECIO JOSE FIGUEIREDO SILVA
?

( 2 ) SIM ( 4 ) NÃO

Quarto quesito
(qualificadora): O acusado
GLECIO JOSE FIGUEIREDO SILVA
praticou

o crime por motivo torpe, em razão da existência de discussão entre Marcos e a vítima por motivo de dívida de drogas, conduta pela qual ele aderiu?

( 4 ) SIM ( 2 ) NÃO
”
(ID 230478224-fls.12/15)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“
Da Dosimetria

Em face do soberano veredicto encimado, passo à fase legal da dosimetria da reprimenda penal, conforme o art. 68 do CP.

Com relação ao réu MARCOS FLORENCIO DE ASSIS
.

O artigo 121, § 2o, do CP (homicídio qualificado), prevê pena de reclusão de
12 (doze) a 30 (trinta) anos
, sendo que tal preceito secundário deve ser observado na espécie face reconhecimento e incidência do inciso I do referido § 2°,
“por motivo torpe”
.

Das Circunstâncias Judiciais

Eis a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:
a)
a
culpabilidade
é própria do tipo, não sendo acentuada
in casu
;
b)
o Acusado não é portador de
antecedentes criminais
;
c)
não há nos autos informações específicas quanto à
conduta social do Acusado
;
d)
dos autos não há elementos suficientes para aferir a
personalidade
do agente, em seu favor ou detrimento;
e)
O
motivo
do crime é
torpe
. Contudo, em face da motivação ter sido adotada para qualificar o crime, consoante reconhecido pelo Conselho de Sentença, não poderá integrar a formação da pena-base, por configurar o bis in idem, ficando apenas o registro;
f)
As
circunstâncias

do crime
são desfavoráveis
, na medida em que o crime foi praticado em
concurso de agentes
, bem como disparos foram efetuados em
local público
, mais precisamente em um bar situado no Bairro Canjica;
g)
as
consequências
do ilícito não foram maiores do que normalmente se espera de ventilado delito;
h)
por fim, ressai dos autos que o
comportamento da vítima
contribuiu para a prática delituosa, vez que havia ameaçado o acusado.

Assim, para cada circunstância judicial haverei de utilizar 1/8 (um oitavo) da fração, já que são 08 (oito) circunstância judiciais previstas no art. 59 CP.

Dessa forma, considerando no caso em questão, que houve 01 (uma) circunstância desfavorável ao réu, qual seja, circunstancias do crime, e outra circunstancia favorável, qual seja, comportamento da vítima,
COMPENSO-AS
. Assim,
FIXO
a
PENA-BASE
em
12 (doze) anos de reclusão
.

Das Circunstâncias Legais: Agravantes e Atenuantes

Ausentes agravantes. No vertente caso incide a circunstância atenuante da
confissão
, prevista no art. 65, inciso III, “d”, do CP. Todavia, deixo de reduzir a pena, porquanto já fixada no mínimo legal e minorá-la contraria a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“Súmula 231 – A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
Assim,
MANTENHO
a pena de
12 (doze) anos de reclusão.

Das Causas de Aumento e/ou Diminuição

Ausentes causas de aumento e diminuição.

Com relação ao réu GLECIO JOSÉ FIGUEIREDO SILVA.

O artigo 121, § 2o, do CP (homicídio qualificado), prevê pena de reclusão de
12 (doze) a 30 (trinta) anos
, sendo que tal preceito secundário deve ser observado na espécie face reconhecimento e incidência do inciso I do referido § 2°,
“por motivo torpe”
.

Das Circunstâncias Judiciais

Eis a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:
a)
a
culpabilidade
é própria do tipo, não sendo acentuada
in casu
;
b)
O réu registra
maus antecedentes
. Em que pese à existência de 02 (duas) condenações, quais sejam, pelo crime de latrocínio (ação penal n. 0012076-82.2014.8.11.0002) e roubo majorado (ação penal n. 0011521-65.2014.8.11.0002), que deram origem ao processo executivo de pena de no 0002323-73.2017.8.11.0042 (SEEU), estando o réu atualmente cumprimento pena em regime fechado, verifico que os
delitos são supervenientes
, não justificando a majoração da pena base do réu.;
c)
não há nos autos informações específicas quanto à
conduta social do Acusado
;
d)
dos autos não há elementos suficientes para aferir a
personalidade
do agente, em seu favor ou detrimento;
e)
O
motivo
do crime é
torpe
. Contudo, em face da motivação ter sido adotada para qualificar o crime, consoante reconhecido pelo Conselho de Sentença, não poderá integrar a formação da pena-base, por configurar o bis in idem, ficando apenas o registro;
f)
As
circunstâncias

do crime
são desfavoráveis
, na medida em que o crime foi praticado em
concurso de agentes
, bem como disparos foram efetuados em
local público
, mais precisamente em um bar situado no Bairro Canjica;
g)
as
consequências
do ilícito não foram maiores do que normalmente se espera de ventilado delito;
h)
por fim, ressai dos autos que o
comportamento da vítima
contribuiu para a prática delituosa, vez que havia ameaçado o acusado.

Assim, para cada circunstância judicial haverei de utilizar 1/8 (um oitavo) da fração, já que são 08 (oito) circunstância judiciais previstas no art. 59 CP.

Dessa forma, considerando no caso em questão, que houve 01 (uma) circunstância desfavorável ao réu, qual seja, circunstancias do crime, e outra circunstancia favorável, qual seja, comportamento da vítima,
COMPENSO-AS
. Assim,
FIXO
a
PENA-BASE
em
12 (doze) anos de reclusão
.

Das Circunstâncias Legais: Agravantes e Atenuantes

Ausentes atenuantes e agravantes.

Das Causas de Aumento e/ou Diminuição

Ausentes causas de aumento e diminuição.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, atento à soberana votação do nobre Conselho de Sentença, conforme inciso I do artigo 492 do CPP,
CONDENO
os acusados
MARCOS FLORENCIO DE ASSIS e GLECIO JOSE FIGUEIREDO SILVA
, qualificados nos autos, à pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos de reclusão
,
dando-os como incurso no tipo penal do artigo 121, § 2o, inciso I do Código Penal, assim o fazendo para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

De acordo com a regra do art. 33, § 2°, alinea
“a”
e § 3o do CP
FIXO
o
regime inicial fechado
para cumprimento da pena, por adequação às circunstâncias judiciais valoradas, por ser suficiente para a reprovação e prevenção do delito
.”

(Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito – ID 230478221)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 2011.379251 (ID 230476819-fls.9/10), Certidão de Óbito no 0637500155 2011 4 00295 100 0103800 17 (ID 230476819-fls.48), Laudo Pericial de Necropsia no 1.9067.1.2011.21400-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 230476819-fls.71/79), os quais não foram impugnados.

Na fase policial, foram ouvidas as testemunhas Benedita Alminda de Figueiredo (ID 230476819-fls.25/26), Jane Maris Muller Beck (ID 230476819-fls.45/47), Jeferson Estefanes de Queiroz (ID 230476819-fls.50/51), Leandro Almeida Franca (ID 230476819-fls.53/55), Hermínio Florence da Silva (ID 230476819-fls.64/66), Vagner Dulino dos Santos (ID 230476819-fls.67/69), Cleberson Felex da Silva (ID 230476819-fls.80/81) os apelantes GLECIO JOSÉ FIGUEIREDO SILVA (ID 230476819-fls.15/17) e MARCOS FLORENCIO DE ASSIS (ID 230476819-fls.57/62)

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jane Maris Muller Beck, Cleberson Felex da Silva, Vagner Dulino dos Santos, Herminio Florence da Silva, Benedita Almeida de Figueiredo, Leandro Almeida Franca e do apelante MARCOS FLORENCIO DE ASSIS (ID 230476820-fls.57/64, 85/88 – Relatório de mídias – ID 230476830).

Na sessão plenária, realizaram-se as oitivas de Benedita Almeida de Figueiredo, Vagner Dulino dos Santos, Cleberson Felex da Silva e do apelante GLECIO JOSÉ FIEGUEIREDO SILVA (ID 230478224-fls.8/11; Relatório de mídias – ID 230478220).

Dito isso, analisam-se os recursos por ordem de interposição.

Primeiro de MARCOS FLORÊNCIO DE ASSIS:

O Conselho de Sentença se convenceu que a vítima [Leonardo Muller Beck]
“
foi atingido por dois disparos de arma de fogo em sua cabeça e na região lombar, causando-lhe [...] à morte”
(1a Série – 1o Quesito); o apelante MARCOS FLORENCIO DE ASSIS foi autor dos disparos (1a Série – 2o Quesito) e não o absolveu (1a Série – 3o Quesito), tendo
reconhecido que não
“agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”
(1a Série – 4o Quesito), mas por motivo torpe –
“
cobrança de dívidas relacionadas a substâncias entorpecentes”
– (1a Série – 5o Quesito).

A conclusão dos jurados tem suporte nas declarações
de
MARCOS FLORÊNCIO DE ASSIS
[
“é usuário de drogas e comprava os entorpecentes da vítima”
, a qual
“há aproximadamente dois meses”
passou a ameaça-lo por pensar que
“havia pegado sua droga”
] e de Cleberson Felex da Silva – testemunha presencial – [estava no bar Altas Horas e MARCOS FLORÊNCIO DE ASSIS chegou
; a vítima
[Leonardo Muller Beck]
“foi em sua direção com intuito de cobrar uma dívida de drogas que existia entre os dois (...) desde 2008”
;
“Marquinhos sacou um revólver e desferiu um disparo (...) e outro (...) que derrubou a vítima ao solo”
, a qual
“
implorou por sua vida
”
, mas o foi atingida com um terceiro disparo
“contra a sua cabeça”
], na delegacia de Polícia e em Juízo.

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova, de modo que não há contrariedade à evidência dos autos (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Frise-se que o homicídio cometido por “
dívidas relacionadas ao tráfico de drogas configura a qualificadora de motivo torpe
” (TJMT, RSE no 0014710-96.2012.8.11.0042 – Relator Des. Paulo da Cunha – 8.12.2022), ao passo que a
incidência da causa especial de diminuição de pena, prevista no § 1o do art. 121 do CP, pressupõe que a
violenta

emoção
seja intensa e que esta decorra de provocação injusta, o que não se afigura corroborado pela dinâmica do crime narrada pelas testemunhas (TJMT, AP 158598/2016 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.2.2017).

Nessa linha, destaca-se aresto da e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“É
descabido falar em domínio de violenta emoção decorrente de injusta provocação da ofendida, quando tal tese foi submetida aos jurados durante a quesitação e foi rejeitada com base nas provas colhidas ao longo da persecução penal, mormente quando reconhecida a qualificadora do motivo torpe de caráter igualmente subjetivo”
(TJMT, RvC 1011799-74.2022.8.11.0000 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 14.2.2023).

Logo, a decisão dos jurados [que admitiu a qualificadora do motivo torpe e não reconheceu o homicídio privilegiado por
MARCOS FLORÊNCIO DE ASSIS] deve ser preservada.

Em seguida, de GLECIO JOSÉ FIGUEIREDO SILVA:

Os jurados reconheceram a responsabilidade penal do apelante [GLECIO JOSÉ FIGUEIREDO SILVA] por ter
“
concorrido de qualquer modo”
para a prática do crime homicídio de
Leonardo Muller Beck
(2a Série – 2o Quesito), bem como a motivação torpe –
“existência de discussão entre Marcos e a vitima por motivo de dívida de drogas, conduta pela qual ele
aderiu
”
–
(2a Série – 4o Quesito).

A participação do apelante GLECIO JOSÉ FIGUEIREDO SILVA
pode ser extraída das declarações da testemunha presencial –
Cleberson Felex da Silva –, na fase policial e em plenário [GLECIO JOSÉ FIGUEIREDO SILVA estava em uma motocicleta –
Honda Fan, de cor preta, placa NJG–5596
–
“rondando”
o “
Bar do ‘Seu Zé’, na rua da linha de ônibus do bairro Canjica, em Cuiabá”;
após os disparos de arma de fogo,
“de repente [...] e ele já veio e pegou”
o apelante MARCOS FLORÊNCIO DE ASSIS].

Todavia, a motivação torpe [ter aderido à conduta de MARCOS FLORÊNCIA DE ASSIS durante uma “discussão” com a vítima] não está demonstrada por qualquer elemento de convicção produzido em Juízo, mas contraposta pelos depoimentos do apelante MARCOS FLORÊNCIO DE ASSIS e das testemunhas presenciais [
Cleberson Felex da Silva e Leandro Almeida França
], em Juízo [GLÉCIO JOSÉ FIGUEIREDO SILVA não estava presente no momento dos disparos, mas passou de motocicleta logo depois e tirou MARCOS FLORÊNCIO DE ASSIS de lá].

O motivo torpe, qualificadora de natureza subjetiva, comunica-se ao partícipe
“se esse tinha conhecimento da motivação do crime ao qual aderiu e contribuiu para a realização”
(STJ; AREsp 2020978/DF – Relator Min. Rogério Schietti Cruz – 2.5.2022).

No caso, não se visualizam provas de que o apelante GLECIO JOSÉ FIGUEIREDO SILVA tinha conhecimento ou aderiu aos motivos de MARCOS FLORÊNCIO DE ASSIS para matar
Leonardo Muller Beck [
“
cobrança de dívidas relacionadas a substâncias entorpecentes”
]
, a revelar a incomunicabilidade da torpeza.

Reconhece-se que
“a
decisão tomada pelos jurados é soberana”
, mas
“tal circunstância é mitigada quando os jurados proferem decisão em manifesta contrariedade às provas dos autos. Nesses casos, o veredito deve ser anulado pela instância revisora”
(TJMT, AP 1006760-96.2022.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 8.8.2022). Isso porque,
“sendo a decisão dos jurados manifestamente contraditória à prova dos autos, ao reconhecer a qualificadora [...] sem comprovação [...], a nulidade do veredicto é medida de rigor
” (AP 0000444-61.2016.8.11.0108 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 12.3.2019).

Se
“acolhida a tese [...] de incomunicabilidade do motivo”
torpe
“deve ser [...] anulada a decisão que condenou”
o apelante
GLECIO JOSÉ FIGUEIREDO SILVA
,
“a fim de que o mesmo seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular”
(STJ, HC 23.529/MG – Relator Min. Gilson Dipp – Quinta Turma – 20.5.2003).

Acerca do tema, anotam-se julgados deste e. tribunal:

“O reconhecimento do motivo torpe não se mostra condizente com as provas dos autos [...] sendo a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, pela insubsistência do motivo torpe, de maneira que não há amparo em nenhum elemento de convicção colhido sob o crivo do contraditório.”
(AP 0009840-81.2007.8.11.0042 – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 26.2.2024)

“Se após análise da prova oral e documental coligida aos autos, notadamente aquelas colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, observa-se que a decisão dos Jurados encontra-se manifestamente contrária à evidência dos autos, deve esta ser cassada, a permitir a submissão do apelante a novo julgamento.”
(AP 0013216-09.2018.8.11.0004 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.8.2023)

Nesse quadro,
o julgamento popular de
GLECIO JOSÉ FIGUEIREDO SILVA
mostra-se contrário às provas dos autos.

Passa-se à revisão da dosimetria
de
MARCOS FLORÊNCIO DE ASSIS [por homicídio qualificado pelo motivo torpe
– art. 121, § 2o, I, do CP].

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão [mínimo legal].

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a confissão espontânea e menoridade relativa, mas não aplicou as atenuantes porque suas incidências não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal [STJ, Súmula 231].

O c. STJ afastou a superação da Súmula 231 (AgRg no REsp no 1882605/MS, Relator Min. Joel Ilan Paciornik - 25.8.2020), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE no 597270 QO-RG – Relator Min. Cezar Peluso – Repercussão Geral – 5.6.2009).

Portanto,
preserva-se a pena provisória em
12 (doze) anos
de reclusão.

Na terceira-fase, não há causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual conserva-se a definitiva a pena do homicídio qualificado em
12 (doze) anos
de reclusão, mantido o regime inicial fechado
(CP, art. 33, § 2o, ‘a”).

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE 20120510091147 – Relator Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
apelo de

MARCOS FLORÊNCIO DE ASSIS
;

2)
PROVIDO
o recurso de
GLECIO JOSÉ FIGUEIREDO SILVA para desconstituir a decisão do Conselho de Sentença e determinar que seja submetido a novo Julgamento pelo Tribunal do Júri.

Publicado o v. acórdão,
DETERMINA-SE
o encaminhamento ao Juízo singular para ordenar a execução provisória da pena
de

MARCOS FLORÊNCIO DE ASSIS
, pelo Juízo da Execução Penal competente, nos termos do art. 637 do CPP, visto que “
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”, consoante decisão proferida pelo c. STF, em repercussão geral (Tema 1068 - RE 1235340/SC - Relator: Min. Luís Roberto Barroso – 12.9.2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024